Tribunal: TJDFT
Processo: 0738395-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738395-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MUCAO EMBALAGENS LTDA RÉU ESPÓLIO DE: SEBASTIANA GORETTI DIAS DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por Mucão Embalagens Ltda. contra a decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica e incluiu a agravante e a sua sócia no polo passivo do cumprimento de sentença (autos no 0703956-09.2022.8.07.0012, ID no 206984682). 2. Apesar de a agravante ter informado o pagamento das custas processuais no ID no 64380620, não foi juntada a guia do preparo, tampouco anexado o comprovante de pagamento. 3. Mesmo com o pedido de reunião dos recursos para julgamento conjunto, os agravantes devem comprovar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal em cada agravo de instrumento interposto, sob pena de não conhecimento. 4. Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove a regularidade do preparo ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 25 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO